Tribunal: TJPA
Processo: 0807471-38.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807471-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VANIA SUELY PEREIRA MAIA

AGRAVADO: JOAQUIM MANUEL CARDOSO PEREIRA, NIVALDO SOARES PEREIRA, DONALDO SOARES PEREIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807471-38.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: AUTOS DE INVENTÁRIO N. 0000360-54.2010.8.14.0051

COMARCA: SANTARÉM

AGRAVANTE: VANIA SUELY PEREIRA MAIA

ADVOGADO: MIGUEL BORGHEZAN – OAB/PA 2834

AGRAVADOS: JOAQUIM MANOEL CARDOSO PEREIRA, NIVALDO SOARES PEREIRA e DONALDO SOARES PEREIRA

ADVOGADO: JOSÉ RONALDO DIAS CAMPOS – OAB/PA 3.234

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO DE ARAÚJO ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO DE DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE CONDUTA AUTORIZADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As hipóteses de remoção de inventariante estão previstas em rol do art. 622 do CPC. Por se tratar de medida excepcional, deve ser utilizada somente quando se verificar que o inventariante age de forma desidiosa, desleal e incompatível com o múnus público que lhe foi confiado;

2.

Em que pese a existência de divergências entre os herdeiros, tal circunstância, por si só, não justifica a remoção do inventariante, sem que haja qualquer comprovação de sua desídia na administração do encargo a justificar sua destituição;

3. Agravo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

VANIA SUELY PEREIRA MAIA
, nos autos de
AÇÃO DE INVENTÁRIO
dos bens de
Joaquim da Costa Pereira
- Processo n. 0000360-54.2010.8.14.0051, interpôs recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
frente decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém (ID Num 5762035) que a removeu da função de inventariante e nomeou como novo inventariante o herdeiro Joaquim Manoel Cardoso Pereira.

Aduz exercer o encargo com zelo e probidade desde a abertura da sucessão em 2010, dando andamento regular, promovendo as partilhas parciais de imóveis e rendimentos, não praticando qualquer ato protelatório nos autos e prestando contas judiciais mensais desde o ano de 2011, sem impugnação concreta.

Alega que a decisão recorrida acarretará danos graves e irreparáveis a pelo menos três herdeiros legais, bem como causará repercussão danosa grave diretamente sobre o espólio de Joaquim da Costa Pereira e reflexa no inventário extrajudicial do cônjuge pré-morta Vera Soares Pereira, concluído em 24/12/2009.

Diz que o novo inventariante nomeado Joaquim Manoel Cardoso Pereira, juntamente com os herdeiros Nivaldo Soares Pereira e Donaldo Soares Pereira objetivam usurpar direitos legítimos.

Refere que o pedido que gerou a remoção da inventariante realizado em audiência nos dias 16 e 17/07/2021, é uma renovação do pedido feito no início do inventário.

Nega a ocorrência de qualquer causa prevista no artigo 622 do CPC.

Requereu, liminarmente, o efeito suspensivo sobre a decisão que determinou a sua remoção da inventariante e, ao final, a reforma da decisão agravada.

A liminar de efeito suspensivo restou concedida (ID Num. 5823485 - Pág. 01/03).

Manifestaram-se os agravados em contrarrazões (ID Num. 6052520, pág. 01/10), pugnando pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório, com inclusão

a inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1015, parágrafo único do CPC),

tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O cerne do recurso diz respeito ao acatamento do pleito de remoção da agravante do encargo de inventariante e a nomeação como novo inventariante do herdeiro Joaquim Manoel Cardoso Pereira.

Em audiência de continuação da ação de inventário, realizada em 17/07/2021 (ID Num 5762030, pág. 01/04) os agravados requereram a remoção e substituição da inventariante ora agravante, sob a justificativa de que os autos datam do ano de 2010.

Em 21/07/2021, o juízo acatou o pleito de remoção, nos termos do artigo 622, II do CPC, aduzindo que a remoção
tem como escopo evitar atos protelatórios
, inclusive por vias recursais (ID NUM 5762035, pág. 01).

Entendo que a interlocutória deve ser reformada, para restituir a agravante na função de inventariante.

Como cediço, não havendo observância dos deveres e obrigações no desempenho da função, o inventariante poderá ser removido do encargo, nas hipóteses previstas no art. 622 do CPC,
in verbis
:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

É cediço que a remoção de inventariante é medida excepcional, devendo ser aplicada somente quando se verificar que este age de forma desidiosa, desleal e incompatível com o encargo que lhe foi confiado, condutas não evidenciadas nos autos.

Sobre o tema, colaciono o julgado a seguir ementado:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. NOS TERMOS DO ART. 995 DO CPC A PENALIDADE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE SÓ PODE SER
APLICADA EM CASOS EXTREMOS E COMPROVADOS,
O QUE NÃO OCORREU EM TELA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, Á UNANIMIDADE
(2016.02657936-40, 161.889, Rel. DES. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-06)

Observo que o magistrado de 1º grau não esclareceu na decisão agravada (ID 5762035) as razões pelas quais optou por destituir a agravante/inventariante que já cumpria o encargo há mais de 10 anos, não demonstrando desvios de conduta da inventariante, limitando-se a asseverar que tal modificação na inventariança representaria os interesses de grande parte dos herdeiros.

Colhe-se dos autos que o processo de inventário não teve fim em razão de questões alheias à vontade da inventariante, que em nenhum momento ao longo dos anos de tramitação do feito se omitiu em relação ao cumprimento do exercício de seus deveres, não havendo conduta desleal, indolente ou omissiva e nem prejuízo aos demais herdeiros
.

Em que pese reste claro nos autos a existência de divergências entre os herdeiros, tal circunstância, por si só, não justifica a remoção da inventariante que já exerce tal
mister
há mais de 10 anos, sem que haja qualquer comprovação de sua desídia na administração do encargo a justificar sua destituição.

Isto posto,

CONHEÇO

do recurso e dou-lhe

PROVIMENTO

para, reformando a decisão agravada, restituir a agravante à condição de inventariante nos autos do inventário.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 01/08/2022